Tribunal: TJBA
Processo: 8054831-09.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8054831-09.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PAULO JORGE DOS SANTOS PRATA Advogado(s): DAYANA REIS SAMPAIO PINHEIRO APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RECUSA INJUSTIFICADA DE EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO ANTECIPADA DE FINANCIAMENTO. IMPEDIMENTO DE ACORDO EM OUTRO PROCESSO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo autor PAULO JORGE DOS SANTOS PRATA contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, extinguindo, por perda de objeto, a obrigação de fazer. 2. O autor ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais em face de ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., alegando que o banco réu se recusou a emitir boleto para quitação integral e antecipada de contrato de alienação fiduciária de veículo sob a justificativa de bloqueio judicial em ação já arquivada, o que o impediu de finalizar um acordo de recompra do veículo em outro processo judicial. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se (i) a recusa injustificada da instituição financeira em fornecer meio para a quitação antecipada de contrato de financiamento configura falha na prestação do serviço; e (ii) tal conduta gerou dano moral indenizável ao consumidor, considerando o impedimento de finalizar acordo em outra demanda judicial por longo período. III. Razões de decidir 4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por falha em sua prestação (art. 14, CDC). 5. É injustificada a recusa da instituição financeira em fornecer o boleto para quitação integral antecipada do financiamento sob a alegação de bloqueio judicial, visto que o processo judicial anterior já estava arquivado há meses na época da solicitação (abril/maio de 2021). 6. A recusa e demora do banco em permitir o exercício do direito à liquidação antecipada do débito, garantido pelo art. 52, §2º, do CDC, configura falha na prestação de serviço. 7. A falha na prestação do serviço bancário ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral, pois a conduta da instituição financeira impediu o autor de dispor do bem e atrasou por mais de um ano (maio de 2021 a abril de 2022) a solução consensual de outro litígio judicial (processo nº 8056862-70.2019.8.05.0001). 8. O quantum indenizatório pleiteado pelo autor (R124.582,70) é excessivo, devendo ser fixado em R$10.000,00 (dez mil reais), em atenção às características do caso e longo período de restrição imposto ao consumidor. 9. Com a inversão do resultado da lide e a sucumbência do réu no pedido de indenização por danos morais, o apelado deve ser condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais de 15% sobre o valor da condenação. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8054831-09.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que é apelante PAULO JORGE DOS SANTOS PRATA e apelado ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.